Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709325-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0706837-26.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão (ID 24567325) indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno (ID 24645695). O agravante peticiona requerendo a desistência do recurso, tendo em vista que desistira do feito principal (ID 2491816). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 16 de abril de 2021 11:53:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador